Tribunal: STF
Processo: AI 333892
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4.ª
REGIÃO, QUE CONCLUIU PELA NATUREZA EMINENTEMENTE DISCIPLINAR DO ATO
DE EXPULSÃO DE PRAÇA DA MARINHA, COM BASE NA PROVA DOS AUTOS.
Impossibilidade da abertura da via extraordinária em razão
da incidência, na hipótese, do óbice da Súmula 279 desta Corte.
Agravo desprovido.